Tribunal: TJDFT
Processo: 0704069-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704069-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLOVES ALBERTO MENDES APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por CLOVES ALBERTO MENDES contra o acórdão de ID 52969559, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DÉBITO PRESCRITO. INSERÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NÃO DEMONSTRADA. DIMINUIÇÃO DO SCORE DE CRÉDITO. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (artigo 93, IX, CF). 1.1. Tendo o julgador de origem entendido que as provas produzidas eram suficientes para o seu convencimento, permite-se o julgamento antecipado do mérito sem quaisquer vícios ou nulidades, tendo sido atendido os princípios do contraditório e da ampla defesa. 1.2. No caso, mostra-se desnecessária a realização de oitiva do Réu à solução do feito, porquanto a matéria controversa nos autos consiste em aferir a (i)legalidade da suposta inscrição do nome do consumidor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, diante da alegada prescrição do débito. 2. Não há que se falar em julgamento citra petita, na medida em que respeitados os limites estabelecidos na inicial ao julgamento da causa, conforme as regras dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 3. É incontroverso que o débito foi fulminado pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. 3.1. Contudo, o entendimento firmado por esta Corte de Justiça é de que inexiste abusividade na inserção de dados do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome. 3.2. A tentativa de negociação de dívidas, ainda que prescrita, por meio da plataforma Serasa Limpa Nome não resulta, por si só, em violação aos direitos do consumidor. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Em suas razões recursais, o Embargante alega a presença contradição e omissão no acordão. Alega que “a presente ação judicial não teve por escopo a declaração de inexistência ou extinção da dívida, mas sim a declaração da inexigibilidade da dívida, face a ocorrência da prescrição, em razão das ameaças restrição que vem recebendo”. Argumenta que “o acórdão registrou de forma genérica que não há abusividade nas cobranças sofridas”. Afirma que “o acórdão embargado revela-se omisso porque não enfrentou as alegações que versam justamente sobre a abusividade das cobranças”. Ao final, pede o provimento do recurso. Contrarrazões de ID 54221660. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. O acórdão embargado, todavia, ao contrário do alegado pelo Embargante, é claro ao apresentar as razões que amparam a decisão. No presente caso, importa ressaltar que o acórdão combatido enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, não havendo omissão ou contradição, conforme se observa do trecho do voto a seguir colacionado: [...] A controvérsia recursal consiste em analisar a alegada abusividade na conduta do Réu em promover a cobrança de débito prescrito, mediante a inserção do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome. No caso dos autos, o débito relativo ao contrato de empréstimo no 110132107090037520 teve seu vencimento em 05/02/2010 (ID 41226321 – pág. 4). Portanto, é incontroverso que a dívida cobrada extrajudicialmente foi alcançada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, verbis: Art. 206. Prescreve: [...] § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; [...] Sobre o tema, o art. 189 do Código Civil estabelece que “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. Como visto, o Código Civil de 2002 adotou a teoria da pretensão, segundo a qual a violação de um direito faz nascer para o titular o poder de exigir do devedor uma ação ou omissão com vistas a reparar o dano causado. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, representados pelas ementas a seguir: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONSTATADA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÉBITO PRESCRITO. RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 2. "A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo" (REsp 1.694.322/SP, relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13.11.2017). [...] 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.816.356/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. [...] 4. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. [...] 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.) (grifos nossos) Do mesmo modo, tem decidido este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS. 1. A prescrição da dívida não a torna inexistente, apenas neutraliza sua exigibilidade. A dívida subsiste, assim como a inadimplência do devedor não desaparece. A declaração judicial de inexigibilidade da dívida não apaga o fato em si da obrigação não cumprida. [...] 3. O credor pode receber dívida prescrita e o artigo 882 do CC considera válido o recebimento, sem possibilidade de repetição de indébito. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida. (Acórdão 1725398, 07202004020228070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso de dívida prescrita, tal como no caso sob julgamento, a mera oferta de proposta de negociação e pagamento do débito, por si só, não configura ato ilícito passível de ser indenizado. Em análise a documentação juntada aos autos, observa-se que o Autor/Apelante possui 22 anotações de inadimplência no Serviço Central de Proteção ao Crédito – SCPC (ID 41226316), sendo que, nenhuma delas é referente ao contrato em questão (no 110132107090037520). Além disso, o Autor/Apelante sequer fez prova de que houve inserção dos seus dados na plataforma de negociação de dívidas – Serasa Limpa Nome, ambiente este restrito ao credor e ao devedor, o qual possibilita a negociação de débitos, sem, contudo, tornar pública as informações ali constantes, como ocorre nos cadastros realizados aos órgãos de proteção ao crédito. Nessa perspectiva, não se verifica qualquer documento que aponte no sentido de que o Réu/Apelado tenha sido cobrado de forma vexatória ou desproporcional em razão da dívida. Igualmente, inexiste elemento probatório indicando que, por conta da dívida alegadamente prescrita, tenha havido diminuição do seu “score de crédito”. Por oportuno, reforça-se que a simples inserção de dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura ato abusivo contra o direito dos consumidores. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. As teses jurídicas não suscitadas na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 2. O simples fato de as dívidas constarem na plataforma Serasa Limpa Nome não constitui ato ilícito, uma vez que esse portal não constitui meio de cobrança de débitos. 3. A Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes. 4. Não restou comprovado nos autos que a empresa de telefonia realizou a negativação de dívidas da consumidora de modo a acarretar a diminuição de seu score de crédito. 5. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. (Acórdão 1695734, 07042715020218070019, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO INEXIGÍVEL. ART. 882, DO CC. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Verifica-se que não houve inserção dos dados da autora pelo Banco/Apelante em cadastros de proteção ao crédito, mas, sim, em plataformas de negociação de dívidas, como o Serasa Limpa Nome, ambiente este restrito ao credor e ao devedor, o qual possibilita a negociação de dívidas, sem, contudo, tornar pública as informações ali constantes, como ocorre nos cadastros realizados junto aos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual inexiste abusividade na inserção de dados do devedor no Serasa Limpa Nome. Assim, não há que falar em cobrança abusiva da credora, em razão de os dados do devedor constarem na plataforma Serasa Limpa Nome. 2. No caso, a parte reconvinte, ora Apelada, não demonstrou ter experimentado qualquer dificuldade no mercado de consumo em razão do uso do "SERASA LIMPA NOME" e, diante da ausência de comprovação da negativação do seu nome, não há subsídio jurídico para concessão de danos morais. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1694423, 07457281920218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, a sentença recorrida deve permanecer hígida. [...] Percebe-se que o acórdão não deixou de abordar qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão exarada. Em verdade, mostra-se nítido que o Embargante não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretende o Embargante. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito a multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024 17:38:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador